Tribunal: TJSP
Processo: 1013193-17.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Pretensão do embargante de rediscutir questão analisada de forma clara e precisa no v.acórdão embargado – Prequestionamento ficto – art. 1.025 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013193-17.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
LEOPOLDO CAMPO DALL ORTO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013193-17.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 48928
2
VOTO : 48928
EDEC. No: 1013193-17.2019.8.26.0320/50000
COMARCA : LIMEIRA
EBTE : LEOPOLDO CAMPO DALL ORTO
EBDA : BANCO DO BRASIL S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Pretensão do embargante de rediscutir questão
analisada de forma clara e precisa no v.acórdão embargado
Prequestionamento ficto
art. 1.025 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência
de omissão no v.acórdão de fls. 140/145 no
tocante à possibilidade de juntada de documentos
antigos, existentes antes mesmo da propositura
da ação em contrariedade ao disposto nos arts.
434 e 435 do Código de Processo Civil bem como
quanto
à
fundamentação
da
possibilidade
de
negativação por débitos devidos após quatro
anos da extinção do contrato; houve supressão de
instância. Aduz que, ainda que assim não se
entenda, deve ser levado em consideração que o
contrato foi firmado em 2013 e que a fiança era
válida até 2 015, sendo a dívida de 2 019; houve
violação aos arts. 819, 830 e 835 do Código
Civil. Requer o prequestionamento dos artigos
elencados bem como do art. 5o, LV, da
Constituição Federal.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013193-17.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 48928
3
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, § único, do Código
de Processo Civil).
“In
casu”,
a
questão
da
possibilidade de análise do documento juntado às
razões recursais foi devidamente fundamentada.
O v.acórdão esclareceu que levou em
consideração o fato de ser relativa a presunção
de veracidade dos fatos alegados na inicial,
decorrente da revelia.
Da mesma forma, foi constatado que
o
contrato
apresentado
às
fls.
110/117
e
assinado pelo autor, ora embargado, como fiador,
deu origem à negativação impugnada nos autos.
Ademais, o embargante teve oportunidade de impugnar o contrato nas
contrarrazões de apelação, mas quedou-se inerte,
conforme também ressaltado no julgado.
Não foram violados os arts. 434 e
435 do Código de Processo Civil.
No tocante à fiança, o vencimento
do contrato ocorreu em 2 015 (fls. 110/117),
sendo que a responsabilidade do fiador persiste
em caso de inadimplemento, tendo em vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013193-17.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 48928
4
não houve limitação de tempo e não foi
demonstrada qualquer notificação sobre eventual
pedido de desoneração por parte do embargante.
Portanto,
a
decisão
está
em
conformidade com os arts. 819, 830 e 835 do
Código Civil, apontados pelo embargante.
Não houve omissão!
Ainda,
em
relação
ao
prequestionamento, insta ressaltar que o art.
1.025 do Novo Código de Processo Civil (2015)
extinguiu
a
necessidade
de
serem
manejados
embargos declaratórios com esse interesse:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator